Tribunal: TJES
Processo: 0000661-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANILTON RIBEIRO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO.
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECOTE DE UM TERÇO DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO.
AUMENTO
DE UM SEXTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA A ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A DEFESA.

1.

A
plica-
se

a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante a existência dos requisitos legalmente exigidos
(primária, bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa).

2. P
ara o Superior Tribunal de Justiça,
a significativa
quantidade
de droga
apreendida
não é fundamento válido,
por si só,
para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.
Entretanto, a

Terceira
Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP,
endossado pelo S
upremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712),

quanto a
possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição.
P
ortanto,
a apreensão d
e elevada

quantidade
de drogas
(mais de
um quilo
de maconha

e

dezenove
pedras de crack
)
se presta a
modular a
minorante
.

3.
Quanto ao afastamento da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (acréscimo de 1/6 a 2/3),

s
em razão a defesa, pois o uso da arma de fogo restou amplamente demonstrado no caderno processual através do Auto de Apreensão (fl. 14), do Auto de Constatação de Natureza de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), do Boletim Unificado nº 44182001 (fls. 20/24), do Laudo Pericial (fls. 48/52), além dos testemunhos dos policiais militares condutores do flagrante em sede policial e em juízo.
Dito isto, aplica-se
o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para elevar e fixar a pena definitivamente em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa,
mantido o regime semiaberto.

4
.
E
m que pese as respeitáveis considerações externadas pelo
Parquet
, não
h
á
motivos para alteração da reflexão jurídica externada pelo juízo originário, devendo ser mantida a
absolvição do apelado
Anilton Ribeiro Júnior
, o que se faz
em nome da presunção de inocência e do Princípio
in dubio pro reo.

5
.
Recurso
s
conhecido
s,
desprovido para o Mi
nistério Público
e parcialmente provido
para a defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento para o Ministério Público e dar parcial provimento para a defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0661
-
06
.20
2
1
.8.08.00
14

APTE/APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO/APTE:
LUARA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trat
a
-se de
apelações
criminais
interposta
s
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por

LUARA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo
de Direito
da
1
ª
Vara
de
Colatina

(
fls.
233/235
),
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para
o fim de
condenar
a ré

Luara da Conceição Vieira

à pena de
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao
pagamento de 5
83
dias-multa
, pela prática do crime
descrito
no art. 3
3,
caput,
c/c

art. 40, IV,

ambos da Lei
nº
11.343/06,
bem
como

absolver
Anilton Ribeiro Júnior.

E
m
suas
razões
, a
Promotoria de Justiça

(
fls.
246/248),
requer a condenação de Anilton Ribeiro Júnior pelo cometimento do mesmo crime imputado à Luara.

J
á

a defesa de
Luara da Conceição Vieira
(fls. 269/277)
pugna pelo reconhecimento d
o tráfico privilegiado

e pelo
afastamento da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06
,
com

a consequente
alteração
d
o
regime prisional
(
aberto
)

e
substituição da pena privativa de liberdade por
outras
restritivas de direitos.

As c
ontr
arrazões
foram apresentadas pela defesa (fls. 261/267) e
pelo
Ministério Público
de 1º grau
(
fls.
2
8
2
/
286).

Em seguida, o

Pa
recer da Procuradoria de Justiça
(ID
7903781
)
o
pinando pelo provimento do recurso Ministerial e desprovimento do apelo
defensivo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 26/
02/
2021, por volta das 1
1
h40min, na Rua Alpha, n
º
186, bairro Novo Horizonte,
em Colatina, Luara e Anilton mantinham
em depósito
cerca de 01 kg

(um quilo) de
maconha e 19 (dezenove) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que
na data
em questão
, policiais militares receberam inform
es
, via COPOM, de que indivíduos
estavam
preparando drogas para
posterior venda
em uma residência localizada
no endereço mencionado.

Depre
ende-se que d
urante patrulhamento no local, os agentes públicos avistaram a denunciada saindo da residência com uma arma de fogo
e que esta, a
o avistar a
guarnição
, retornou imediatamente
para
dentro d
o imóvel.

Nesse momento,
os militares deram voz de abordagem
à

acusada
,
a qual
não
foi

acatad
a
.
Ato
contínuo
, os agentes públicos
a seguiram e
logra
ram êxito em
alcançá-la no interior da residência,
quando a viram
dispensando
objetos pela janel
a

e p
osteriormente verificaram se tratar de
um revólver calibre .38, marca Taurus, com 04 (quatro) munições intactas, e um aparelho celular, marca iPhone.

Realizadas buscas
no imóvel
, fo
i
apreendido
01 (um)
tablete de maconha pesando aproximadamente 1 kg (um quilo), uma sacola
com
15 (quinze) pedras de crack prontas para comercialização, 01 (um) pedaço de maconha pesando cerca de 40 g (quarenta gramas), além d
o montante
de R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas variadas.

Consta que no
dia seguinte, novas
informações
indica
ram
que Anilton Ribeiro J
ú
nior havia retornado para
a
casa em
posse de uma arma de fogo e
mais
entorpecentes.
Entretanto, embora o denunciado
não tenha sido
localizado,
foram
apreendidas
mais
04 (quatro) pedras de crack
dentro d
o sofá.

Pois bem.

Como é possível
verificar
, a defesa de Luara não demonstra irresignação
quanto
a materialidade e autoria delitivas.

Entretanto,

pugna pel
a aplicação d
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante a existência dos requisitos legalmente exigidos.
Nesse ponto
,
verifico que
a recorrente
satisfaz
tod
as exigências
para o
reconhecimento da modalidade privilegiada
(primária, bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa).

Quanto ao ponto, para
o Superior Tribunal de Justiça,
a significativa
quantidade
de droga
apreendida
não é fundamento válido,
por si só,
para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Todavia,

destaco que a

Terceira
Seção do STJ
c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo STF no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral

(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e
na modulação da causa de diminuição.

P
ortanto,
a apreensão d
e elevada

quantidade
de drogas
(mais de
um quilo
de maconha

e

dezenove
pedras de crack
)
se presta a
modular a
minorante
.

D
essa maneira,
a
s p
articularidades
do
caso

impõem a
redu
ção

da
sanção

n
o patamar de
1/
3
(um
terço
)
,
restando

a reprimenda em

0
3
(
três
) anos
e 11
(
onze
) meses
de reclusão
e
pagamento de
3
33
(
trezentos e
trinta
e
três
) dias-multa.

Requer ainda a defesa o
afastamento da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06
(1/6 a 2/3)
, ao argumento de não haver provas da incidência no caso concreto.

Nesse ponto, sem razão, pois o uso da arma de fogo restou amplamente demonstrado no caderno processual através do Auto de Apreensão (fl. 14), do Auto de Constatação de Natureza de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), do Boletim Unificado nº 44182001 (fls. 20/24), do Laudo Pericial (fls. 48/52), além dos testemunhos dos policiais militares condutores do flagrante em sede policial e em juízo.

Dito isto, aplica-se o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para
elevar e fixar
a pena definitivamente em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, mantido
o r
egime
semiaberto.

Por outro lado, não prospera o recurso do Ministério Público.

Após analisar
detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis considerações externadas pelo
Parquet
, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada pelo juízo originário, devendo ser mantida a
absolvição do apelado
Anilton Ribeiro Júnior
, o que se faz
em nome da presunção de inocência e do Princípio
in dubio pro reo.

A
inda que
Anilton estivesse
envolvido com o tráfico
em conluio

com
Luara em relação aos fatos aqui narrados, tal
conclusão orbita
apenas
na esfera das probabilidades e presunções
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
NEGO PROVIMENTO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
PARA A DEFESA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
VISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que após
pedido vista os autos vieram-me conclusos para melhor analisar o caso.

A
pós
ler
atentamente
a
s notas orais e o brilhante voto
proferido pelo Eminente Desembargado
r Walace Pandolpho Kiffer,
não tenho dúvidas
em
acompan
har

integralmente

o e. Relator,
para
negar provimento ao recurso

ministerial e dar parcial provimento ao apelo de Luara da Conceição Vieira
.

No tocante ao recurso ministerial, a par dos argumentos acusatórios, após detida análise das provas produzidas, entendo que há dúvida razoável quanto ao envolvimento do réu
Anilton Ribeiro Júnior
nos fatos apurados, o que impede a pretensão ministerial pela condenação.

Ressalto que do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal).

Neste contexto, a narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada com a produção de provas submetida ao crivo do contraditório.

Ora, a respeito do suposto envolvimento do réu Anilton, a denúncia descreve que um dia após a prisão de Luara e a apreensão de drogas e armas em sua residência, os policiais teriam recebido nova denúncia de que ele teria retornado à residência com drogas se dirigindo ao local, e, apesar de não o localizarem, apreenderam 4 (quatro) pedras de crack.

A par de tal relato da inicial acusatória, os militares, tanto na esfera judicial, quanto em juízo, não prestaram declarações confirmando tais fatos e, ainda, extraem-se contradições em seus depoimentos.

Isso porque, na esfera policial, afirmaram que Luara lhes informou que seu marido, de nome Anilton Júnior Ribeiro, teria saído do local minutos antes da abordagem. Todavia, não declararam ter apurado, naquela data, que a propriedade do material apreendido (drogas e arma) seria imputada ao réu.

Diversamente, em juízo, os policiais não apontam terem colhido elementos quanto ao envolvimento específico de Ailton com o tráfico de drogas ocorridos no local, eis que a denúncia que justificou a abordagem não teria mencionado seu nome, bem como afirmam não o conhecerem de outras abordagens. Apenas declaram ter ouvido de Luara que a droga pertencia a seu companheiro.

Em contrapartida, as declarações dos réus são coerentes e harmônicas quanto à versão de que, à época dos fatos, não eram um casal, mas sim que Anilton residia em outro local e, apenas, possuíam um filho em comum, fruto de um relacionamento amoroso pretérito.

Ademais, Luara, em juízo, declarou que a droga apreendida e a arma pertenciam a seu namorado de nome Júnior, sendo que os policiais teriam chegado em sua residência procurando a pessoa de tal nome, mas que é pessoa distinta de Anilton, apesar de ambos terem o nome de Júnior.

Por fim, observo que a testemunha Bruna Soares, tanto na esfera policial, quanto em juízo, declarou ter alugado o imóvel para Luara e ter conhecimento de que ela tinha um namorado, que seria chamado de Júnior, mas afirma nunca tê-lo visto.

Desse modo, acertada a dúvida manifestada pelo juízo a quo, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva quanto ao réu Anilton Ribeiro Júnior, notadamente pelas contradições apontadas nas provas da acusação e a harmonia da versão defensiva.

Por fim, no que concerne ao apelo da ré
Luara,
adequada a aplicação da causa de diminuição decorrente do tráfico privilegiado, com incidência da fração de 1/3 (um terço), considerando a variedade e a elevada quantidade dr drogas (mais de 1kg de maconha e 19 pedras de crack). Cumpre, ainda, manter a majorante referente ao emprego de arma de fogo, eis que apoiada em provas indene de dúvidas.

Nesse sentido, ACOMPANHO o voto proferido pelo e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da defesa de Luara da Conceição Vieira
.

É como voto, respeitosamente.

VÂNIA MASSAD CAMPOS

Desembargadora Substituta